Tribunal: TJBA
Processo: 8002276-36.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002276-36.2022.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TERESINHA BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANNA CARLA TEIXEIRA ARAGAO AGUIAR

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELA PAGA. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Teresinha Batista dos Santos contra sentença da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais contra o Banco PAN S.A., declarando quitado débito referente a contrato e julgando improcedente o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de parcela já paga, realizada pelo banco réu, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é típica de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 3º, § 2º).

4. Embora tenha ocorrido cobrança indevida, os fatos narrados não evidenciam abalo moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento ou contratempo, sem lesão à honra ou à esfera íntima da autora.

5. A jurisprudência do STJ e do TJBA confirma que cobranças indevidas isoladas não caracterizam dano moral (STJ, AgInt no AREsp 1354773, Rel. Min. Raul Araújo, 02/04/2019; TJBA, precedentes citados).

6. A sentença impugnada está em conformidade com os precedentes, mantendo os demais efeitos, como a quitação do débito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A cobrança indevida de parcela já paga, por si só, constitui mero aborrecimento ou contratempo, não configurando dano moral indenizável. A sentença que julga improcedente o pedido de danos morais deve ser mantida."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3º, § 2º; CPC, art. 487, I; art. 85; art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1354773, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02/04/2019; TJBA, Recurso Cível nº 71007118979, 4ª Turma Recursal, Rel. Gisele Anne Vieira de Azambuja, j. 20/10/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002276-36.2022.8.05.0112
, em que figuram como apelante
TERESINHA BATISTA DOS SANTOS
e como apelado
BANCO PAN S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator